Tribunal: TJDFT
Processo: 0736322-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736322-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE AMARO MENESES AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE AMARO MENESES para reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, nos autos do cumprimento de sentença movido por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA em desfavor de BYTE COMÉRCIO DE INFORMATÍCA e a agravante. Aduz a agravante, em síntese, que ingressou com uma primeira exceção de pré-executividade nos autos do cumprimento de sentença (autos n. 0043399-22.2014.8.07.0001) em que alegou exclusivamente, na condição de avalista do título, a prescrição da pretensão monitória, a qual restou rejeitada. Informa que apresenta uma segunda exceção, porém, com fundamento diverso, agora com base na prescrição do próprio título (nota promissória), o que gera a impossibilidade de alcance do avalista, pois o aval não subsiste mais com a prescrição do título executivo, por isso, é parte ilegítima para responder ao cumprimento de sentença. Aduz que o juízo agravado rejeitou a exceção com o fundamento de que matéria já teria sido tratada na exceção anterior. Faz a distinção entre a matéria ventilada nas exceções, afirma que a legitimidade passiva como condição da ação pode ser questionada a qualquer tempo por ser matéria de ordem pública, por isso, formula o pedido de deferimento da tutela recursal para o fim de suspender os atos de constrição contra a sua pessoa. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de segunda exceção de pré-executividade apresentada pela executada no cumprimento de sentença, agora com o fundamento de que o título originário está prescrito, por isso, o cumprimento não pode atingir a agravante, que foi avalista no título, cuja garantia cambial somente subsiste enquanto o título possui força executiva, o que não se apresenta da hipótese, por isso, é parte ilegítima para responder ao cumprimento. Em primeiro plano, deve ser destacado que o título que instrui o cumprimento é a sentença de ID 80604904 na qual o mandado monitório foi constituído de pleno direito em título judicial, substituindo, portanto, o título originário (duplicata). Ora, se a agravante integra o título executivo judicial, cuja sentença transitou em julgado, é indiscutivelmente parte legítima para integrar o polo passivo do cumprimento de sentença, o que somente poderia ser alterado em caso de procedência de ação rescisória que desconstituísse o comando da sentença, o que não é o caso. Ademais, a discussão na primeira exceção de pré-executividade que tratou da alegação de que o título teria sido alcançado pela prescrição, de forma indireta, também tratou da obrigação acessória alusiva ao avalista, pois, se fosse reconhecida a prescrição da pretensão da obrigação principal, de igual modo atingiria a obrigação acessória relativa ao aval. Destarte, verifica-se a ausência de probabilidade do direito a fundamentar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator